Tribunal: TJDFT
Processo: 0745624-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO-PADRONIZADOS contra decisão que, nos autos do processo de execução n. 0012257-29.2016.8.07.0001 proposto em desfavor de HAGNER AUGUSTO AGUIAR FRAGOSO e COMERCIAL DE ALIMENTOS ELDORADO LTDA – EPP, indeferiu o requerimento do exequente, ora Agravante, para que, após a suspensão do feito pelo Juízo a quo, fossem realizadas outras pesquisas no intuito de localizar bens do devedor, mediante consulta à Declaração de Operações Imobiliárias, pelo sistema Infojud, e consulta ao Cadastro de Clientes no Sistema Financeiro Nacional, através do sistema Bacenjud. A decisão agravada assim fez constar: “Nos termos do art. 923, "suspensa a execução, não serão praticados atos processuais, podendo o juiz, entretanto, salvo no caso de arguição de impedimento ou suspeição, ordenar providências urgentes". Referido dispositivo legal há de ser interpretado também de acordo com o § 3o, do ar. 921, de forma que, suspensa a execução com fundamento no art. 921, inciso III, não serão praticados atos processuais, exceto se forem encontrados bens penhoráveis do executado, ou na hipótese do art. 923, ambos do CPC/15. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Ausente demonstração documental de modificação da situação financeira dos devedores que justifique a realização reiterada de diligências, é inviável atender à pretensão do credor sob o fundamento apenas de que decorreu longo espaço de tempo. Nesse mesmo sentido é o posicionamento deste TJDFT de que a investigação acerca de bens do executado não é ônus do julgador. O Poder Judiciário, em atenção ao dever de imparcialidade, não pode substituir as partes em seus deveres processuais (artigo 798, II, c, do Código de Processo Civil). Indefiro, portanto, os requerimento do exequente na petição retro, eis que não se afigura nenhuma das hipóteses supra descritas. Permaneçam os autos aguardando o decurso do prazo suspensivo. Int.” Nesse contexto, o Agravante explica que foi proposta ação de execução em face dos Agravados e que, após o julgamento de improcedência dos embargos à execução, foram realizadas tentativas de penhora online e pesquisas administrativas, contudo, sem resultados frutíferos para a localização de bens penhoráveis dos devedores, sobrevindo, em seguida, a suspensão do feito pelo Juízo a quo, nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil – CPC. Aponta que, tão logo teve ciência da decisão, deu andamento ao processo pleiteando a realização de pesquisas de bens ainda não realizadas nos autos. Diante da negativa do Juízo, alega ser prematura a conclusão de inexistência de bens do devedor, visto que não se esgotaram os meios para sua localização, ressaltando que o art. 923 do CPC, em que se fundamentou o i. magistrado a quo, não veda que o credor dê continuidade ao feito na tentativa de se buscar bens para suprir a dívida executada, não havendo qualquer óbice, assim, ao prosseguimento da execução para que sejam realizadas tais consultas. Destaca a importância das diligências requeridas, visto que a consulta ao Cadastro de Clientes no Sistema Financeiro Nacional (CCS-Bacen) tem por intuito averiguar se os devedores movimentam valores em nome de terceiros - prática que pode indicar o uso de laranjas para mascarar seu patrimônio -, e a consulta às Declarações sobre Operações Imobiliárias (DOI) apontam a existência de bens imóveis dos devedores que não se encontram devidamente registrados, possibilitando, assim, a aferição de eventual fraude à execução. Aduz que, após as diversas tentativas frustradas de localização de bens, a única alternativa para o Agravante é o auxílio do Poder Judiciário, ao qual incumbe garantir a efetiva aplicação da lei e a pacificação dos conflitos, devendo agir efetivamente na busca do referido interesse, na medida em que concretizar a jurisdição é um dos deveres do Estado. Nesse sentido, alude ao art. 139, incisos II e IV do CPC para fundamentar seu pleito, salientando que, diante do esgotamento dos meios convencionais para a localização de bens passíveis de penhora, revela-se imperiosa a utilização de meios alternativos para esse fim, permitindo-se, assim, a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de ordem judicial no âmbito do processo de execução. Aponta a probabilidade de êxito nas diligências requeridas e a necessidade de se recorrer ao Judiciário para se proceder com tais pesquisas de bens, visto que as informações solicitadas não estão à disposição do cidadão e das empresas, tornando-se medida de efetivação da justiça a cooperação do Poder Judiciário no intento de se confirmar se realmente não existem bens penhoráveis em nome dos Agravados ou, ainda, de se averiguar a dilapidação do patrimônio dos devedores ou ocultação dos bens, evidenciando eventual fraude à execução. Requer, ao final, o recebimento e processamento do presente agravo, com efeito suspensivo ativo, até o julgamento do mérito, a fim de que se determine a realização das pesquisas requeridas, e, no mérito, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada. Preparo regular juntado ao ID 20528918/20528919. É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para tanto, é necessário haver, na espécie, elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e que da decisão agravada sobrevenha perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Numa análise perfunctória, própria desta fase processual, vislumbro a presença dos requisitos legais que autorizam a concessão do pleito liminar vindicado, pelo menos em parte. Compulsando os autos de origem, verifica-se que, na tentativa de se localizar bens penhoráveis em nome dos Agravados, foram realizadas, em 25/10/2018, consultas aos sistemas Bacenjud, Renajud, Infojud e-RIDFT, restando, porém, todas infrutíferas para fins de satisfação do crédito perseguido. Em que pese a afirmação do Agravante de que que houve o esgotamento dos meios ordinários para a localização de patrimônio disponível dos devedores, não houve demonstração nos autos nesse sentido. Isso porque todas as buscas nesse intuito foram feitas com a ingerência do Poder Judiciário, que, mediante o dever de cooperação que lhe é pertinente, fez uso dos sistemas disponíveis ao Juízo, não se observando, por outro lado, qualquer iniciativa da parte em diligenciar, administrativamente e por conta própria, na busca de bens em nome dos Agravados. Conforme jurisprudência desta e. Corte de Justiça, o deferimento de diligências por parte do Juízo, com vistas à localização de bens penhoráveis de devedores, se limita às hipóteses em que tiver sido comprovado o esgotamento das medidas ordinárias ao alcance do exequente. Há de se ter em mente que o prosseguimento da execução depende do impulso do feito pela parte interessada, ou seja, pelo credor, ao qual incumbe empreender esforços na busca de patrimônio penhorável do devedor, não podendo, sob o pretexto da aplicação do princípio da cooperação judicial e seus consectários, transferir integralmente tal ônus ao Poder Judiciário, que atua no sentido de incentivar a satisfação do crédito perseguido apenas em casos excepcionais, quando a parte efetivamente demonstrar ter esgotado todos os meios ao seu alcance para localizar bens do executado, o que não parece ser o caso dos autos. Assim sendo, não me parece razoável, por ora, o deferimento das consultas ao Cadastro de Clientes no Sistema Financeiro Nacional (CCS – Bacen), a fim de averiguar se os Agravados movimentam valores em nome de terceiros, ou à Declaração sobre Operações Imobiliárias (DOI), com o objetivo de localizar eventuais imóveis não registrados Por outro lado, considerando que a consulta a tais sistemas conveniados demanda, em última instância, a realização de novas pesquisas de bens em nomes dos devedores junto aos sistemas Bacenjud e Infojud, em vista do conteúdo das informações solicitadas, e que não há embargo à reiteração de tais medidas quando transcorrido lapso temporal relevante desde a última diligência realizada, tenho que o pleito liminar merece ser deferido para que sejam realizadas novas pesquisas de bens via sistemas Bacenjud e Infojud. Com efeito, a jurisprudência pátria vem admitindo a reiteração de pesquisa de bens e valores por meio dos sistemas cadastrais informatizados caso as diligências anteriores não tenham sido exitosas e quando transcorrido decurso de tempo razoável entre a última tentativa frustrada e o pedido de renovação, sem perder de vista que a aferição da necessidade da medida é feita caso a caso, em observância ao princípio da razoabilidade. A propósito, seguem precedentes deste e. TJDFT no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NO SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO. DECURSO DO TEMPO. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, é possível a determinação de nova pesquisa online, caso transcorrido lapso de tempo razoável desde a realização da última diligência. Não há vedação legal à renovação do pedido de penhora online, via BACENJUD, ou de pesquisa a cadastros de acesso restrito em busca de bens em nome do executado, pois a execução é movida no interesse do credor, devendo o magistrado colaborar para que seja alcançada a satisfação da obrigação. Tal entendimento encontra amparo no princípio da cooperação, que contém previsão expressa, no artigo 6o, do Código de Processo Civil, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. (Acórdão 1244796, 07022474320208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 7/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA RENAJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. RAZOABILIDADE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. EFETIVIDADE. COOPERAÇÃO. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pleito de realização de nova consulta ao sistema RenaJud formulado pelo credor. 2. O objeto do agravo deve se restringir ao pleito realizado na origem, assim deve o recurso ser conhecido apenas quanto ao pleito de renovação da pesquisa no sistema Renajud. 3. Inexiste limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BacenJud, InfoJud, RenaJud), caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, entretanto deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. 3. No caso, possível a reiteração da consulta requerida via sistema RenaJud, tendo em vista que a última pesquisa fora realizada há mais de um ano, restando infrutífera naquela oportunidade, sendo possível, nesse ínterim, a alteração da situação econômica da devedora. 4. Recurso parcialmente conhecido e no mérito provido. (Acórdão 1132569, 07135667620188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2018, publicado no DJE: 29/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) RENAJUD. INFOJUD. NOVA CONSULTA AO SISTEMA. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. I - É admissível a reiteração de pesquisa de valores por meio do sistema Bacen Jud, Renajude Infojud para satisfação da execução, quando transcorrido lapso temporal razoável desde a última pesquisa realizada, em atendimento aos princípios da razoabilidade, da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional. II - Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1131474, 07143782120188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 25/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em tela, verifico a razoabilidade da renovação das pesquisas via Bacenjud e Infojud, uma vez que as últimas diligências foram realizadas em 25/10/2018, ou seja, há dois anos, conforme atestam os documentos juntados ao ID 30536255 dos autos de origem, sendo, possível, portanto, a alteração da situação econômica dos devedores, sobretudo diante do dinamismo que se verifica no manejo de contas bancárias, podendo se localizar valores em um dia e, em outro, não. Ademais, há de se levar em conta que houve, na espécie, sucessão processual, de modo que o Agravante foi habilitado no polo ativo da execução após a realização das diligências infrutíferas cuja renovação se pretende neste momento. Nessa perspectiva, considerado o transcurso temporal de dois anos desde as últimas consultas aos sistemas Bacenjud e Infojud e dada a primeira oportunidade do requerimento a cargo do Agravante, afigura-se legítima a renovação das diligências, com amparo no princípio da razoabilidade e como forma de proporcionar celeridade e efetividade à prestação da tutela jurisdicional atinente às execuções. Ante o exposto, defiro, em parte, o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, determinando-se a renovação de pesquisa de bens e valores via sistema Bacenjud e Infojud. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 30 de outubro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator